Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-68.2017.8.11.0087
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000121-68.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[LUCINEIA NERIS FLORIANO - CPF: 011.419.942-67 (RECORRENTE), RUBIANI FREIRE ALVES - CPF: 905.555.971-72 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:

1000121-68.2017.8.11.0087

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DEGUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s):

LUCINEIA NERIS FLORIANO

Recorrido(s):

CLARO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO– INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MUDANÇA DE TESE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MANTIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FALTA DE AMPARO LEGAL – DEVER DE APURAÇÃO PELO CONSELHO DE CLASSE – EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA AO ADVOGADO – ADEQUAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO PARA 9,9% - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão e a condenação da parte em multa por litigância de má-fé ante a mudança de tese.

Entretanto, o advogado não pode ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por falta de previsão legal para tanto, devendo eventual conduta desleal ser apurada pelo Conselho de Classe, no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ainda, o valor da multa por litigância de má-fé aplicado não pode ser superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido por lei.

Exclusão da condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e redução da multa, de ofício, ao percentual permitido por lei.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente, com seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da parte autora e CONDENO a parte autora e seu advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1o, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a contratação posto que somente houve a juntada de telas unilaterais.

Alegou que a aplicação de multa por litigância de má-fé é indevida, pois a mesma apenas exerceu seu direito de ação. Alegou, ainda, que a condenação do advogado é indevida, posto que o mesmo não é litigante, sendo impossível a condenação solidária do profissional ao pagamento de tal penalidade.

Argumentou que não contrato não comprova a legitimidade do débito, de modo que é indevida a restrição nos órgãos de proteção.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda e, alternativamente, reconhecer a inexistência de litigância de má-fé solidária do advogado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas juntadas, desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação com a parte Recorrida.

A parte Recorrente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trecho que cito:

A Requerente desconhece totalmente
a dívida
. (
Grifei)

Ora negar o débito, não é o mesmo que negar relação jurídica.

Assim, a parte Recorrente, desde a inicial, confessou a existência de relação e que não havia débito. Portanto, tendo confessado a existência de relação era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez, não podendo mudar de tese em sede de impugnação exigindo a apresentação de contrato.

Entretanto, apesar do acerto quanto à improcedência e quanto à condenação em litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, verifico que o magistrado
a quo
condenou a parte Recorrente ao pagamento de multa no importe de 10%, quando a lei prevê multa em valor
inferior
a 10%,
litteris:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento
do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, se torna necessária a adequação do percentual da multa a qual fora condenada a parte promovente para 9,9% sobre o valor da causa.

Outrossim, o magistrado
a quo
ainda condenou o advogado solidariamente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o que merece correção, pois a referida multa deve ser aplicada apenas as partes litigantes no processo.

Dispõe o artigo 77, §6o, do Código de Processo Civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(omissis)

§ 2
o
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3
o
Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2
o
será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no
art. 97
.

(omissis)

§ 6
o
Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2
o
a 5
o
, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

Portanto, os advogados, públicos ou privados, não estão sujeitos à aplicação de multa por litigância de má-fé, pois se sujeitam a responsabilidade disciplinar a ser apurada por suas Corregedorias ou Conselho de Classe, conforme o caso.

Nesse sentido, cito recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER.
ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO
. SÚMULA N. 202/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará
.

Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015. Precedentes do STJ.

3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional.

4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio.

5. Recurso provido.

(RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para excluir a multa imposta ao advogado e, DE OFÍCIO, para reduzir a multa por litigância de má-fé aplicada à parte promovente para 9,9% sobre o valor da causa, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no

artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020